Tribunal: TJSP
Processo: 2213351-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EXECUÇÃO – "Contrato de Compromisso de Cessão de Participações Societárias" – Arresto cautelar de recebíveis deferido pelo Juízo da execução - Executada em recuperação judicial – Recebíveis com destinação prevista no plano de recuperação judicial - Competência do juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e demais questões envolvendo novas constrições –

Ementa:
*EXECUÇÃO – "Contrato de Compromisso de Cessão de Participações Societárias" – Arresto cautelar de recebíveis deferido pelo Juízo da execução - Executada em recuperação judicial – Recebíveis com destinação prevista no plano de recuperação judicial - Competência do juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e demais questões envolvendo novas constrições – Precedentes do STJ – Submissão do valor arrestado ao Juízo Universal para determinar sua destinação - Recurso provido*